Tribunal: TJSP
Processo: 1029469-33.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. URV. LEI No 8.880/94. SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIAL DE CAMPINAS. DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO COLETIVA. BASE DE CÁLCULO.
1. Ação proposta por pensionistas de servidor da Câmara, objetivando que o percentual de reajuste incida sobre a integralidade da pensão e não somente sobre o salário base. Descabimento. Forma de cálculo que abrange todas as verbas que integram o benefício.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. URV. LEI No 8.880/94. SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIAL DE CAMPINAS. DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO COLETIVA. BASE DE CÁLCULO.
1. Ação proposta por pensionistas de servidor da Câmara, objetivando que o percentual de reajuste incida sobre a integralidade da pensão e não somente sobre o salário base. Descabimento. Forma de cálculo que abrange todas as verbas que integram o benefício. Improcedência da demanda.
2. JUSTIÇA GRATUITA. Autores que apresentaram documentos comprovando a hipossuficiência declarada. Ausência de indícios de que possuem condições de suportar as despesas do processo. Inteligência do art. 4o da Lei no 1.060/50 c.c. art. 98 do CPC. Manutenção do benefício.
3. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Sendo a parte vencida beneficiária da gratuidade de justiça, a responsabilidade pelo pagamento de verbas sucumbenciais fica suspensa pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos. Art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC. Honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00), observada a gratuidade concedida.
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso do requerido provido em parte e recurso dos autores não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306734
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029469-33.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes/apelados
MARIA APARECIDA DE PAULA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), THAIS MARIA DE PAULA
OLIVEIRA e LUCAS GERALDO DE PAULA OLIVEIRA, é apelado/apelante CAMPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso do requerido e negaram provimento ao recurso dos autores. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029469-33.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 30307
2
VOTO No 30.307
COMARCA: CAMPINAS
APELAÇÃO CÍVEL No 1029469-33.2017.8.26.0114
APELANTES/APELADOS: MARIA APARECIDA DE PAULA OLIVEIRA E
OUTROS (AJ)
APELADO/APELANTE:
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
DO
MUNICÍPIO DE CAMPINAS - CAMPREV
Juiz de 1a instância: Mauro Iuji Fukumoto
APELAÇÃO CÍVEL. URV. LEI No 8.880/94. SERVIDORES DA
CÂMARA MUNICIAL DE CAMPINAS. DIREITO RECONHECIDO
EM AÇÃO COLETIVA. BASE DE CÁLCULO.
1. Ação proposta por pensionistas de servidor da Câmara,
objetivando que o percentual de reajuste incida sobre a
integralidade da pensão e não somente sobre o salário
base. Descabimento. Forma de cálculo que abrange todas
as verbas que integram o benefício. Improcedência da
demanda.
2.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Autores
que
apresentaram
documentos comprovando a hipossuficiência declarada.
Ausência de indícios de que possuem condições de suportar
as despesas do processo. Inteligência do art. 4o da Lei no
1.060/50 c.c. art. 98 do CPC. Manutenção do benefício.
3. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Sendo a parte vencida
beneficiária da gratuidade de justiça, a responsabilidade
pelo pagamento de verbas sucumbenciais fica suspensa
pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos. Art. 98, §§ 2o e 3o, do
CPC. Honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o
valor da causa (R$ 10.000,00), observada a gratuidade
concedida.
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso do requerido provido em parte e recurso dos
autores não provido.
Trata-se de ação ajuizada por Maria Aparecida de Paula
Oliveira e outros em face do Instituto de Previdência Social do
Município de Campinas - CAMPREV, objetivando a alteração da base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029469-33.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 30307
3
de cálculo do reajuste concedido por força de decisão judicial proferida
em ação coletiva decorrente da não conversão quando da implantação
da URV, para que incida sobre a integralidade da pensão e não somente
sobre o salário base, bem como o pagamento das prestações pretéritas.
A r. sentença julgou improcedente o pedido e não houve
condenação nos ônus da sucumbência, por serem os autores
beneficiários da assistência judiciária (fls. 392/393).
Os embargos de declaração opostos pela CAMPREV (fls.
395/396) foram acolhidos, para manter o benefício da gratuidade da
justiça inicialmente concedido aos requerentes (fls. 406).
Ambas as partes apelaram.
Sustentam os autores, em síntese, que não há
determinação judicial para que a base de cálculo seja somente o salário
base, pugnando pela reforma do julgado, para compelir o requerido a
implementar o percentual de 7,22% sobre a integralidade da pensão
(fls. 398/405)
O Instituto réu, por sua vez, insurge-se contra a
manutenção do benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de que
os autores possuem rendimentos incompatíveis com a declaração de
hipossuficiência financeira e superiores ao teto definido pelo Conselho
Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, de três salários
mínimos federais. Subsidiariamente, aduz que a concessão da
gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029469-33.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 30307
4
sucumbência, nos termos do disposto no artigo 98, § 2o, do Código de
Processo Civil, de modo que devem ser arbitrados os honorários
advocatícios, que ficarão suspensos se mantida a benesse (fls. 412/418).
Apenas o requerido apresentou resposta (fls. 408/411 e
421).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Somente o recurso da Autarquia comporta parcial
provimento.
Trata-se de ação ajuizada por pensionistas de servidor da
Câmara Municipal de Campinas, objetivando a alteração da base de
cálculo do reajuste de 7,22% concedido por força de decisão judicial,
para que incida sobre a integralidade da pensão e não somente sobre o
salário base.
Razão, todavia, não lhes assiste.
Depreende-se dos autos que os autores são viúva e filhos
de servidor da Câmara Municipal de Campinas, falecido em 01.11.2009
(fls. 20) e recebiam pensão na proporção de 50% para a viúva e 25%
para cada um dos filhos, cujas quotas-partes foram revertidas à viúva
quando atingiram a maioridade.
Os requerentes obtiveram, por força do v. acórdão
proferido na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029469-33.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 30307
5
Poder Legislativo - SINFIPOL, o direito à correta conversão dos
vencimentos em URV, na forma da Lei Federal no 8.880/94 - Processo no
0010118-09.2004.8.26.0114 (fls. 26/29).
Posteriormente,
tendo
em
vista
a
ausência
de
determinação expressa do percentual a ser aplicado no acórdão
exequendo, as partes concordaram com a implementação do reajuste
aos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal no percentual de
7,22% (fls. 31/32).
Pretendem os autores, na presente demanda, que o
referido percentual incida sobre a integralidade da pensão e não
somente sobre o salário base, ao fundamento de que a forma de cálculo
efetivada pela Autarquia não inclui uma parcela significativa das verbas
que compõem o benefício.
Razão, todavia, não lhes assiste.
Depreende-se dos autos que, apesar das verbas integrantes
da pensão por morte recebida pelos autores não estarem especificadas
no demonstrativo de pagamento, o Instituto réu comprovou que o
percentual de 7,22% incidiu sobre a integralidade dos vencimentos.
De fato, conforme planilha juntada pelo Instituto réu às fls.
284/285, o reajuste foi corretamente aplicado sobre o salário base que,
por sua vez, reflete automaticamente nas demais verbas que integram a
pensão dos autores, todas calculadas sobre o salário base.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029469-33.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 30307
6
O ilustre Magistrado singular bem explicitou a forma de
cálculo utilizada pelo Instituto réu, que ora se transcreve, por sua
clareza:
“Os proventos dos requerentes são compostos de salário-base mais as
verbas lançadas sob as rubricas, Artigo 148 IV (30%), Lei (100%),
Incorp. Referência (17,88%) e ATS (19%) (fls 56). Os percentuais entre
parênteses são todos aplicados sobre o salário-base.
A evolução dos proventos dos requerentes quando da implementação
dos 7,22%está discriminada no quadro de fls. 56.
Vê-se que ao salário-base de R$ 2.122,54 somou-se a diferença da
URV de R$153,25, totalizando R$ 2.275,79; a verba denominada
Artigo 148, IV corresponde a trinta porcento desse valor (R$ 682,84),
a verba denominada Lei 100% corresponde ao próprio valor
(R$2.275,78), a Incorp. Referência corresponde a 17,88% (R$ 406,91)
e o adicional por tempo de serviço a 19% sobre os demais itens
somados (R$ 1.071,83).
Ocorre que as verbas que integram os proventos não são
discriminadas no demonstrativo de pagamentos, que apresenta
somente o total (lançado sob a rubrica pensão) e os 7,22% sobre o
salário-base (lançado sob a rubrica Parcela URV-Judicial). Contudo, o
cálculo acima demonstra que o reajuste dos 7,22% incidiu sobre a
totalidade dos proventos, ao contrário do alegado pelos requerentes.”
(fls. 392/393).
O pedido é, portanto, improcedente.
No que tange à impugnação à concessão da justiça gratuita
aos autores, sem razão o Instituto réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029469-33.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 30307
7
A Lei no 1.060/50, em seu artigo 4o, assevera que basta a
simples afirmação de pobreza, até prova em contrário, para que a parte
obtenha o benefício da justiça gratuita.
O novo Código de Processo Civil, por sua vez, também
prevê que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos,
tem direito à gratuidade da justiça (art. 98).
No caso em tela, a coautora Maria Aparecida é pensionista
de servidor da Câmara Municipal de Campinas e apresentou declaração
de pobreza1, cópia de seu demonstrativo de pagamento2 e declaração
de imposto de renda3, nos quais se observa que aufere rendimento
líquido mensal inferior a R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).
O coautor Lucas Geraldo de Paula Oliveira apresentou
declaração de pobreza4 e informou que está desempregado, juntando
cópia de sua CTPS5.
E a coautora Thaís Maria de Paula Oliveira apresentou
declaração de pobreza6, CTPS e holerites7, comprovando que aufere
rendimentos líquidos inferiores a R$ 600,00 (seiscentos reais)8.
Nesse contexto, não se pode afirmar, sem outras provas,
que possam arcar com todas as despesas processuais sem
comprometer sua manutenção e de sua família, sobretudo levando-se
1 Fls. 16
2 Fls. 341
3 Fls. 310/315
4 Fls. 16
5 Fls. 351/353
6 Fls. 16
7 Fls. 343/344 e 351/353
8 Fls. 343/344

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029469-33.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 30307
8
em conta que as despesas do processo não se resumem as custas,
podendo englobar perícias contábeis, preparo de eventuais recursos,
entre outras despesas.
Dessa forma, considerando o disposto no artigo 5o, inciso
LXXIV, da Constituição Federal, artigo 4o, parágrafo 1o, da Lei no
1.060/50 e artigo 98 do Código de Processo Civil, de rigor a preservação
da r. sentença, que manteve o benefício da assistência judiciária
gratuita aos autores.
Por fim, em relação ao arbitramento dos honorários
advocatícios sucumbenciais, com razão o Instituto réu.
O Código de Processo Civil, ao tratar da justiça gratuita,
estabelece que a responsabilidade do beneficiário pelos honorários
advocatícios decorrentes de sua sucumbência se mantém, ficando
suspensa pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito
em julgado da decisão, in verbis:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
(...)
§ 2o - A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do
beneficiário
pelas
despesas
processuais
e pelos honorários
advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§ 3o - Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029469-33.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 30307
9
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes
ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”
Por conseguinte, em face da sucumbência, de rigor a
condenação dos autores ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor dado à causa (R$ 10.000,00), devidamente
atualizado, já incluídos os honorários recursais, a teor do disposto no
artigo 85, § 3o, I e § 11, do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade processual concedida.
À vista do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do
Instituto réu e nega-se provimento ao recurso dos autores.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.